Tribunal: STF
Processo: HC 203216
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Pressuposto de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do segundo recurso extraordinário interposto nos autos do AREsp 1.657.259, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c o 40, VI, todos da Lei 11.343, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 18 anos, 9 meses e 28 dias de reclusão, em regime inicial fechado.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG) deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir a pena para 15 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.
    4. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Ministro João Otávio de Noronha, no exercício da Presidência do STJ, não conheceu do agravo. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Em seguida, a defesa interpôs recurso extraordinário. A Ministra Maria Thereza de Assis Moura, no exercício da Vice-Presidência do STJ, negou seguimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo. A Corte Especial do STJ não conheceu do agravo e determinou que fosse certificado o trânsito em julgado em 19.08.2020. Após, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados, com a determinação de “baixa dos autos à origem”.
    6. A defesa, então, interpôs o segundo recurso extraordinário. A Presidência do STJ não conheceu do recurso e, “[c]onsiderando que já foram certificados o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos ao Tribunal de origem”, determinou “o imediato arquivamento dos autos, independentemente da publicação desta decisão ou de interposição de eventual recurso”.
    7. Neste habeas corpus, a defesa sustenta que, “ao contrário do sustentado pelo nobre Ministro relator do Superior Tribunal de Justiça, os recursos extraordinários manejados perante a Corte Superior atendiam a todos os requisitos extrínsecos e intrínsecos inerentes ao recurso interposto, frisa-se, inclusive a demonstração acerca da repercussão geral do tema suscitado nos recursos”.
    8. Prossegue a narrativa para alegar que “a Defesa não buscava forçar a subida de um recurso para a apreciação desta Suprema Corte, mas sim rogar a devida aplicação dos preceitos constitucionais violados não só pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, como também pelo Superior Tribunal de Justiça. Isto porque, não obstante a demonstração do grave vício que paira sobre o procedimento cautelar de interceptação telefônica, utilizada como embasamento a sustentar o equivocado édito condenatório, o douto Ministro Relator, sequer apreciou a devida questão em sede de admissibilidade do Recurso Extraordinário, determinando a imediata remessa dos autos ao Tribunal de origem”.
    9. Por fim, a defesa argumenta que “esta Suprema Corte reconheceu como tema de repercussão geral a possibilidade de sucessivas prorrogações do período de interceptação telefônica, a qual foi expressamente suscitada em sede de Recurso Extraordinário, fazendo a importante ressalva quanto a imprescindível decisão judicial para tanto, o que não se vislumbra no caso em voga”.
    10. A defesa requer o deferimento da medida liminar para que, “independente de prestação de informações pela autoridade coatora, seja determinada a suspensão, até o julgamento final do presente writ, da decisão de trânsito em julgado do recurso em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça”. No mérito, pleiteia “que seja concedida a presente ordem ratificando os efeitos da medida liminar concedida e determinando a escorreita admissão e processamento do recurso extraordinário interposto, uma vez que presente os requisitos legais”.
    11. Decido.
    12.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    13. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    14.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    15. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 
    16. Ademais, o entendimento do STF é firme no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. ARTIGO 184, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCONGNOSCIBILIDADE DO MANDAMUS IMPETRADO ORIGINARIAMENTE EM FACE DE ATO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. 2. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e a Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011. 3. In casu, a recorrente foi condenada à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 2 (dois) dias-multa, em razão da prática da conduta tipificada no artigo 184, § 2º, do Código Penal. Tendo a ré sido absolvida em sede de apelação e tendo sido interposto, pela acusação, recurso especial, o Tribunal de origem, ao realizar o juízo de admissibilidade, determinou a aplicação do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do recurso especial nº 1.193.196, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, restabelecendo, em sede de retratação, o decreto condenatório. 4. O habeas corpus não comporta inovação argumentativa preclusa, porquanto não aduzida em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 03/08/2015, RHC 124.715 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/05/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. De igual forma, é incognoscível o writ impetrado em face de ato de Tribunal local. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    “Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. ANÁLISE DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O princípio constitucional da soberania dos veredictos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos não inibe a determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. Deveras, aferir se o julgamento do Tribunal do Júri que absolveu o acusado não teria sido contrário à prova dos autos demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via do habeas corpus. Precedentes: RHC 113.314-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 11.10.12; RHC 107.250, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJE de 30.04.12; HC 108.996, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 08.11.11; HC 102.004, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 08.02.11. 3. In casu, o impetrante/paciente foi absolvido pelo Tribunal do Júri da prática do crime de homicídio, com respaldo no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. Contudo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público para anular a sentença absolutória e determinar a realização de novo Júri, sob o fundamento de que a decisão foi proferida de forma manifestamente contrária à prova dos autos. 4. O habeas corpus, cujo escopo é a tutela da liberdade de locomoção, não é cabível para o reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos. Precedentes: HC 112.756, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 13.03.13; HC 113.660, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 13.02.13; HC 112.323, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 25.09.12; HC 111.254, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 28.09.12; HC 112.130, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 08.06.12; HC 99.174, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 11.05.12. 5. In casu, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso especial, sob o fundamento de que a parte recorrente não comprovou o dissídio jurisprudencial. 6. Ordem denegada.” (HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux)
    17. Não bastasse, lembro que, uma vez declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. No caso, o primeiro recurso extraordinário interposto pela defesa não foi admitido, tendo em vista que “o acórdão impugnado no recurso extraordinário manteve a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial em razão da deficiência da impugnação recursal que não refutou os fundamentos da decisão recorrida, aplicando o enunciado nº 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. E, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Repercussão Geral no RE 598.365 RG/MG, ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral’ (Tema 181/STF)”.
    18. Na sequência, o STJ não conheceu do segundo recurso extraordinário interposto pela defesa, sob os seguintes fundamentos:
    “A parte recorrente promove a interposição deste novo recurso extraordinário. 
    Na verdade, infere-se que a parte recorrente busca, por via oblíqua e mediante a interposição sucessiva de recursos, a subida do primeiro recurso extraordinário, que já teve sua negativa de seguimento. 
    A sistemática da repercussão geral, implementada pela Lei n. 11.418/2006, na linha da jurisprudência firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, determina que a decisão dos tribunais será definitiva quando aplicada a repercussão geral da matéria tratada no recurso extraordinário, como no caso em questão. Assim, o segundo recurso extraordinário interposto revela-se despropositado e em dissonância com a nova sistemática processual atinente ao recurso extraordinário. 
    Nesse contexto, a interposição de sucessivos recursos configura abuso do direito de recorrer, especialmente quando a matéria agitada é reiteração do anterior recurso interposto, autorizando a baixa imediata dos autos. 
    (...)
    Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário. 
    Considerando que já foram certificados o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos ao Tribunal de origem, determino o imediato arquivamento dos autos, independentemente da publicação desta decisão ou de interposição de eventual recurso.”
    19. De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.
    20. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator